Tribunal: STJ
Processo: 2131124-09.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507680 - SP(2023/0420214-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FORTUNATO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA SIMAO ABIB DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RONALDO DE LUCCA
AGRAVANTE
: MARISA DE ANDRADE DE LUCCA
AGRAVANTE
: JOSE MOYA VENTURA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DA SILVA MOYA
ADVOGADO
: GUSTAVO FABIANO GODINHO - SP310173
AGRAVADO
: GLEIDE JAESSE SOARES ALVES
AGRAVADO
: EDSON VERISSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ROSANGELA DA COSTA MIRANDA
AGRAVADO
: SERAFIM DE ASSIS MIRANDA
ADVOGADO
: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA BUENO - SP365070
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
INTEMPESTIVIDADE
DE
CONTESTAÇÃO.
RITO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE. SÚMULAS 283 E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
284/STF.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MERA
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE.
INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
.
ART. 338,
SÚMULA 83/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Prazo para contestação. Termo inicial. Razões de recurso fundadas na regra geral
do comparecimento espontâneo (art. 239, § 1o, do CPC). Fundamento do acórdão
recorrido, baseado na norma especial do procedimento possessório (art. 564 do CPC),
não impugnado especificamente. Razões dissociadas. Óbice das Súmulas 283 e 284
do STF.
2. Honorários de sucumbência. Exclusão de litisconsorte por ilegitimidade passiva.
Pretensão de aplicação do patamar reduzido previsto no
parágrafo único, do
art. 338,
CPC. Inaplicabilidade. Benefício legal condicionado à anuência do autor e à efetiva
substituição processual. Hipótese de mera exclusão de parte, sem ocorrência da
substituição e com resistência da parte autora. Acórdão recorrido em consonância com
o entendimento desta corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56659861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d5abdca5-e799-4420-b03e-41f585af02a6

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d5abdca5-e799-4420-b03e-41f585af02a6

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507680 - SP(2023/0420214-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FORTUNATO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA SIMAO ABIB DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RONALDO DE LUCCA
AGRAVANTE
: MARISA DE ANDRADE DE LUCCA
AGRAVANTE
: JOSE MOYA VENTURA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DA SILVA MOYA
ADVOGADO
: GUSTAVO FABIANO GODINHO - SP310173
AGRAVADO
: GLEIDE JAESSE SOARES ALVES
AGRAVADO
: EDSON VERISSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ROSANGELA DA COSTA MIRANDA
AGRAVADO
: SERAFIM DE ASSIS MIRANDA
ADVOGADO
: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA BUENO - SP365070
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
INTEMPESTIVIDADE
DE
CONTESTAÇÃO.
RITO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE. SÚMULAS 283 E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
284/STF.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MERA
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE.
INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
.
ART. 338,
SÚMULA 83/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Prazo para contestação. Termo inicial. Razões de recurso fundadas na regra geral
do comparecimento espontâneo (art. 239, § 1o, do CPC). Fundamento do acórdão
recorrido, baseado na norma especial do procedimento possessório (art. 564 do CPC),
não impugnado especificamente. Razões dissociadas. Óbice das Súmulas 283 e 284
do STF.
2. Honorários de sucumbência. Exclusão de litisconsorte por ilegitimidade passiva.
Pretensão de aplicação do patamar reduzido previsto no
parágrafo único, do
art. 338,
CPC. Inaplicabilidade. Benefício legal condicionado à anuência do autor e à efetiva
substituição processual. Hipótese de mera exclusão de parte, sem ocorrência da
substituição e com resistência da parte autora. Acórdão recorrido em consonância com
o entendimento desta corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FORTUNATO DE OLIVEIRA E
OUTROS contra decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento ao agravo
em recurso especial (fls. 189-192) pelos seguintes fundamentos: a) incidência das
Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de impugnação
específica ao fundamento do acórdão recorrido atinente à aplicação do rito especial
Documento eletrônico VDA56304656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 831c89f2-387b-4f75-a387-f0d04595e705

possessório (art. 564 do CPC) à controvérsia sobre a tempestividade da contestação; e
b) aplicação da
quanto à verba honorária, por estar o acórdão de
Súmula 83/STJ
origem em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre a inaplicabilidade do
benefício do
parágrafo único, do CPC, na hipótese de mera exclusão de
art. 338,
litisconsorte sem substituição processual.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 196-224), a parte agravante
alega, em síntese, que os fundamentos do recurso especial foram suficientes para
infirmar o acórdão recorrido, sendo a matéria unicamente de direito, o que afastaria a
aplicação dos referidos óbices sumulares. Sustenta que o comparecimento espontâneo
dos réus, ora agravados, nos autos de origem, por meio da interposição de agravo de
instrumento, marca o início do prazo para a contestação, nos termos do
§ 1o,
art. 239,
do Código de Processo Civil, tornando intempestiva a defesa apresentada meses
depois. Aduz, ainda, que a condenação em honorários advocatícios pela exclusão do
corréu Serafim de Assis Miranda deveria observar o patamar reduzido previsto no
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
art. 338,
Foi apresentada impugnação às fls. 228-241, na qual a parte agravada
defende a manutenção da decisão singular, reiterando a correção da aplicação dos
óbices sumulares e a ausência de argumentos novos no recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pelos ora
agravantes, na qual se controverte acerca da tempestividade da contestação
apresentada pelos réus, bem como sobre a fixação de honorários advocatícios em
decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos corréus, com sua
exclusão da lide.
O juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória rejeitando a alegação
de intempestividade da contestação e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
de um dos corréus, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Tribunal de origem, por sua
vez, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores, mantendo
integralmente a decisão de primeiro grau.
Como constou na decisão agravada, o agravo em recurso especial teve seu
provimento negado com base na incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal, uma vez que as razões do recurso especial deixaram de impugnar
especificamente o fundamento central do acórdão recorrido, qual seja, a aplicação da
norma do artigo 564 do Código de Processo Civil, que rege o procedimento especial
das ações possessórias, para definir o termo inicial do prazo de contestação após a
revogação de medida liminar.
Documento eletrônico VDA56304656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 831c89f2-387b-4f75-a387-f0d04595e705

A parte recorrente limitou-se a articular sua tese com base na regra geral do
comparecimento espontâneo, prevista no artigo 239, § 1o, do mesmo diploma,
apresentando fundamentação dissociada e insuficiente para infirmar a conclusão do
julgado. Ademais, aplicou-se a
no tocante à verba honorária, pois o
Súmula 83/STJ
acórdão de origem se alinha à jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que a
regra especial de fixação de honorários em patamar reduzido, contida no artigo 338,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se aplica quando há mera exclusão
de litisconsorte sem a concordância expressa do autor e a efetiva substituição
processual, mas, ao contrário, resistência à alegação de ilegitimidade.
A parte agravante, em suas razões, não trouxe argumentos aptos a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, deve ser integralmente mantida.
A argumentação desenvolvida no presente agravo interno constitui mera
reiteração das teses já expostas e devidamente rechaçadas na decisão singular, sem
demonstrar o desacerto na aplicação dos óbices sumulares que fundamentaram a
negativa de provimento ao recurso.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 831c89f2-387b-4f75-a387-f0d04595e705

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.507.680 / SP
Número Registro: 2023/0420214-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033471720208260586
1003347172020826058614262020
2045312332021826000
21311240920228260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORTUNATO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA SIMAO ABIB DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RONALDO DE LUCCA
AGRAVANTE : MARISA DE ANDRADE DE LUCCA
AGRAVANTE : JOSE MOYA VENTURA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DA SILVA MOYA
ADVOGADO : GUSTAVO FABIANO GODINHO - SP310173
AGRAVADO
: GLEIDE JAESSE SOARES ALVES
AGRAVADO
: EDSON VERISSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ROSANGELA DA COSTA MIRANDA
AGRAVADO
: SERAFIM DE ASSIS MIRANDA
ADVOGADO : MÁRCIO FERREIRA DA SILVA BUENO - SP365070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FORTUNATO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56642222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:53
Código de Controle do Documento: b652d699-63df-44e4-8b93-353fe373077b

AGRAVANTE : MARIA SIMAO ABIB DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RONALDO DE LUCCA
AGRAVANTE : MARISA DE ANDRADE DE LUCCA
AGRAVANTE : JOSE MOYA VENTURA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DA SILVA MOYA
ADVOGADO : GUSTAVO FABIANO GODINHO - SP310173
AGRAVADO
: GLEIDE JAESSE SOARES ALVES
AGRAVADO
: EDSON VERISSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ROSANGELA DA COSTA MIRANDA
AGRAVADO
: SERAFIM DE ASSIS MIRANDA
ADVOGADO : MÁRCIO FERREIRA DA SILVA BUENO - SP365070
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:53
Código de Controle do Documento: b652d699-63df-44e4-8b93-353fe373077b